Tribunal: TJSP
Processo: 2254674-46.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2254674-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante ANDRE
BERGAMIN DE MOURA e Paciente MATHEUS PENEDO DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254674-46.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2254674-46.2019.8.26.0000
Impetrante: Andre Bergamin de Moura
Paciente: Matheus Penedo da Silva
Corréus: Gabriel Wallace Martins Araujo e Ednaldo Bento da Silva Junior
Comarca: Bauru
Voto no 47.302
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Bauru.
Relata que o paciente foi preso em flagrante,
acusado do suposto envolvimento em crime de roubo agravado.
Alega inexistência de provas seguras aptas à condenação,
destacando que o paciente não fora reconhecido pela vítima.
Sustenta que o paciente deve ser beneficiado com a liberdade
provisória, invocando a aplicação dos princípios e garantias
constitucionais, e do entendimento jurisprudencial. Requer a
concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva,
expedindo-se o alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela
aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
Indeferida
a
liminar
(fl.
130),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 133-135).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 138-147).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254674-46.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, juntamente
com os corréus Ednaldo Bento da Silva Júnior e Gabriel Wallace
Martins Araujo, incurso no artigo 157, §2o, II, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal. Teve decretada a prisão preventiva,
fundamentada na gravidade do delito e na garantia da ordem
pública. Deve-se ressaltar, ainda, que há prova da materialidade
delitiva, bem como indícios suficientes da autoria, decorrentes da
prisão em flagrante (fls. 81-84 - autos da ação penal).
Houve, portanto, motivação da negativa de
soltura, com base nos artigos 311 e 312 do Código de Processo
Penal, pois aquele que é preso, após a prática de roubo, mediante
concurso de pessoas, é de presumível temibilidade de conduta, capaz
de ameaçar a ordem pública, levando a risco, pelo seu
comportamento, a integridade física e patrimonial das demais
pessoas. Assim, conquanto a culpabilidade do réu deva ser
demonstrada no curso do processo, existiram fundamentos válidos
para a negativa da liberdade provisória dele.
Não se verifica, assim, violação do princípio
da presunção de inocência, mesmo sendo o réu primário, com
residência e emprego fixo. A despeito de a Constituição Federal
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Ademais disso, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça tem entendido que:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254674-46.2019.8.26.0000 -Voto no
4
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam
incompatíveis ao caso em apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a
custódia decretada e não sendo carente de fundamentação o
despacho impugnado, incabível o exame prematuro do mérito da
denúncia, não havendo como se deferir a expedição de alvará de
soltura.
Ademais, a alegação do impetrante, no
sentido de que o paciente é inocente, versa, na verdade, sobre
matéria atinente ao mérito da ação penal, sendo esta via inadequada
à discussão, posto que dotada de cognição sumária e superficial.
Ademais disso, os indícios de autoria e materialidade estão
presentes, a indicar que a prisão encontra amparo nas hipóteses
descritas no artigo 302 do Código de Processo Penal.
Em face desses motivos, denega-se a ordem
impetrada.
Figueiredo Gonçalves

relator